Tribunal: TJDFT
Processo: 0727712-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727712-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM Agravada (s): R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================ D E C I S Ã O ================= A ora embargante R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME opôs embargos de declaração (ID 39073705), sob a alegação de que houve omissão quanto ao cumprimento do princípio do contraditório e da ampla defesa. Aponta “erro material” quanto aos supostos danos ambientais descritos, mas não comprovados, que seria “a adoção de argumento equivocado da qual partiu o julgador”. Ressalta que os requisitos para a concessão da liminar não restaram demonstrados, como não restou demonstrada a probabilidade do provimento do recurso em razão de premissas fáticas destoantes da realidade, como ausência de dano ao meio ambiente, não houve comprovação de supressão de vegetação nativa contaminando o solo ou solo do Lago Paranoá. Informa que houve solicitação de autorização para intervenção na área, mas o órgão ambiental restou inerte; bem como ausente o risco de dano grave e de difícil reparação. Aponta omissão quanto ao entendimento firmado sobre o provimento do agravo de instrumento sem prévia intimação, em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa; contradição quanto ao suposto fator urgência para suspensão da decisão agravada e do princípio do “venire contra factum proprium”; faz menção à contestação apresentada e comportamento contraditório, destoando dos limites da decisão impugnada; além de apontar premissas fáticas que entende equivocadas, utilizadas para reconhecer suposto dano irreparável ao meio ambiente. Requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos suspensivo e infringentes para sanar as premissas equivocadas apresentadas na decisão, reconhecendo a necessidade de oportunizar o contraditório para proferir decisão que acarreta prejuízo ao embargante. É o relatório. Aprecio o recurso na forma do art. 1024 § 2o, do CPC que assim dispõe: “§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Inicialmente, quanto à alegação de que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer razão a amparar a ora embargante. Da simples leitura do art. 9o[1] e §2o[2] do art. 300, ambos do CPC, que ressalta “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que a outra seja previamente ouvida”, o próprio parágrafo único do art. 9o esclarece não se aplicar o disposto no “caput” “(I) à tutela provisória de urgência”, admitindo no presente caso de agravo com pedido de tutela de urgência a aplicação do denominado “contraditório diferido”, sem prejuízo de que, após a decisão liminar deferida ou não, a parte contrária seja intimada para apresentar defesa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. MÚTUOS. LIMITAÇÃO DE 30%. SUPERENDIVIDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. I. Inexiste nulidade da decisão proferida sem a prévia oitiva do réu, pois a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, isto é, "inaudita altera pars", nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, situação em que o contraditório fica apenas diferido. (...) Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1412986, 07415339120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 14/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trecho do próprio julgado citado pela embargante (ID 39073705 – pág. 4-9) deixa clara essa possibilidade, fazendo referência “ao julgamento de mérito do recurso”, nada obstando a concessão da tutela de urgência: REsp no 1936838 / SP (2021/0135641-7) de relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI (...) 6. A par da possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, o legislador apenas autoriza o relator a julgar o agravo de instrumento, antes da intimação da parte agravada, quando a decisão for no sentido de não conhecer do recurso ou de a este negar provimento, já que, nessas hipóteses, o julgamento não lhe causa qualquer prejuízo. Também não há que se falar em “erro material” quanto aos supostos danos ambientais descritos, mas não comprovados, que seria “a adoção de argumento equivocado da qual partiu o julgador”, uma vez que a argumentação/fundamentação com seus argumentos se referem, nesse momento de análise da decisão liminar, de apuração da presença dos requisitos autorizativos hábeis à sua concessão, nada configura como “erro material”. Evidencia-se no caso que os argumentos trazidos em sede de embargos de declaração, quanto aos requisitos para a concessão da liminar, que restariam demonstrados, e ainda quanto à suposta utilização de premissas fáticas destoantes da realidade, como ausência de dano ao meio ambiente, não representam quaisquer dos vícios previstos e autorizadores dos aclaratórios (art. 1022, CPC). À luz do apurado, nos limites do decidido, e sem que qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material fossem, efetivamente, demonstrados, mas pretendendo os excepcionais efeitos modificativos, e desatendendo a regra do art. 1022, do CPC, verifica-se tratar-se, efetivamente, de mera irresignação com a decisão impugnada, nos limites dos Poderes do Relator, do art. 932, I, do CPC, com a qual não concorda, na via estreita e vinculada dos aclaratórios. Vê-se, no caso em preço, que a embargante não se incumbiu de demonstrar quaisquer dos vícios previstos no art. 1022, do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), de modo a viabilizar o conhecimento dos aclaratórios. Eis o teor: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Basta uma simples leitura da decisão recorrida (ID 39073705) que restará evidenciada a observância das exigências do art. 93, IX[3] da CF/88 e art. 11[4] do CPC. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. Se a Embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Assim, observo que a recorrente apresenta mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do art. 1022, “caput” e incisos, do CPC, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Julgador não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. In casu, não houve demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material no julgado impugnado, apresentando o presente recurso evidenciado intuito de obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1022, do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, a decisão sumária/liminar combatida expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o seu próprio entendimento sobre a tutela de urgência. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, como indicado supra, ônus que incumbe a quem alega de demonstrar (art. 373[5], CPC), e considerando que a via dos embargos de declaração não serve ao efeito infringente pretendido, nem mesmo à rediscussão da matéria ou admitem inovação de teses recursais, rejeitam-se os embargos opostos. Nesses termos, REJEITAM-SE os aclaratórios. Advirto, por fim, que a utilização abusiva do instrumento processual, discutindo pontos que sequer influenciaram, ou nem mesmo afastariam, as razões de decidir em ordem ao resultado do julgamento, sinalizando para medida protelatória, acarreta a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 1026[6] §§ do CPC. Preclusa, arquive-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; [2] § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. [3] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [4] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [5] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [6] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.